Tribunal: STF
Processo: ARE 1050178
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Julgamento monocrático pelo relator. Possibilidade. 3. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 4. Não cabe recurso contra a aplicação da sistemática por Ministro deste Tribunal, diante da inexistência de conteúdo decisório. 5. No extraordinário interposto, a defesa aponta como violado apenas o artigo 93, inciso IX, da CF. 6. O tema 339 aplicado reafirmou a jurisprudência no sentido de que a exigência do artigo 93, inciso IX, da CF não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. 7. Configurado o abuso em recorrer. 8. Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de baixa dos autos e a certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão.